Tribunal: STF
Processo: ARE 1404472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO DESIGNADO EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. VERBA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. VALOR A SER SUPORTADO PELO ESTADO DO CEARÁ. EXCESSO NA CONDENAÇÃO HONORÁRIA. NUMERÁRIO IMUTÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. A sentença penal condenatória transitada em julgado constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso VI, do Código de Processo, bem como o art. 24, caput, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), possibilitando o correto ajuizamento da Ação Executiva. 



    2. É assente a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de nomeação de defensor dativo nos locais em que não exista defensoria pública constituída ou, que o serviço prestado seja insuficiente para a população local. É o caso dos autos, pois restou comprovado que o procurador atuou na assistência da parte ré, obrigando-se o Estado, embora não figure como parte no processo, responder pelo pagamento da verba honorária em favor do advogado nomeado pelo juiz para atuação em favor dos necessitados.



    3. É justa a pretensão do exequente de cobrar os honorários fixados em processo no qual atuou como defensor dativo nomeado, pois não pode o Estado locupletar-se do trabalho desempenhado pelo advogado com designação feita por magistrado para a defesa de réu pobre, de molde a ensejar e viabilizar a distribuição da justiça.



    4. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça.



    5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 129, inciso IX, e 132 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente